Tribunal: TJSP
Processo: 1001975-61.2021.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença e de Emolumentos do Exercícios de 2014 a 2018 – Município de Conchas – Despacho inicial determinando a manifestação do exequente quanto ao prazo quinquenal – Exequente sustentando a não ocorrência da prescrição em razão de determinação de citação em anterior execução para os mesmos créditos, mas que foi extinta sem apreciação de mérito – Sentença

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença e de Emolumentos do Exercícios de 2014 a 2018 – Município de Conchas – Despacho inicial determinando a manifestação do exequente quanto ao prazo quinquenal – Exequente sustentando a não ocorrência da prescrição em razão de determinação de citação em anterior execução para os mesmos créditos, mas que foi extinta sem apreciação de mérito – Sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição ordinária, com extinção integral da execução nos termos do artigo 487, II, do CPC – Insurgência do exequente somente para os Exercícios de 2015 a 2018 – Parcial cabimento – Novas CDA instruindo a execução fiscal – Prescrição originária também configurada em relação aos Exercícios de 2015 a 2016 – Somente a citação válida em processo extinto, sem julgamento do mérito, interrompe a prescrição, com exceção das causas de inércia do autor (art. 485, III, do CPC) – Prosseguimento da execução quanto aos créditos dos Exercícios de 2017 e 2018 – Recurso parcialmente provido.